Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-95.2018.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Processo no 1000156-95.2018.8.11.0021
Autor: Valdeci Galdino de Souza
Réu: Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Revogo a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, proferida em 24/11/2021, sob o fundamento de inexistir Súmula da referida Corte sobre essa matéria, por ter sido prolatada de forma equivocada, pois não foi atentado que se trata de processo do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Em razão da revogação passo a proferiu nova decisão.
O Requerente digitalizou petição endereçada ao Presidente da Turma Recursal, em que requereu o encaminhamento dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, para processar e julgar o pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, com lastro legal no disposto no art. 18, § 3o, da Lei 12.153/09, sob a alegação de haver interpretações divergentes da lei federal por Turma de diferentes Estados da Federação.
O acordão da Turma Recursal deu provimento ao recurso inominado e reformou a sentença, com a seguinte ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARTE RECLAMANTE PLEITEIA A EXCLUSÃO DO SEU NOME COMO PROPRIETÁRIO DOS VEÍCULOS E DÉBITOS VINCULADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – EFEITO MATERIAL DA REVELIA – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DOS VEÍCULOS – INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO PARA QUE HAJA A DESOBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO ALIENANTE OU COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO PARA DESONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ÔNUS DO RECLAMANTE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Primeiramente, saliento que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis.
2. No caso dos autos o Reclamante alega que efetuou a venda de 04 (quatro) veículos, bem como aduz que esta sendo cobrado por encargos tributários e não tributários referentes aos citados veículos, vez que não foram feitas as devidas transferências junto a Reclamada/Recorrente.
3. Pois bem, vislumbro que não restou demonstrado nos autos a existência de tradição, entrega do veículo a terceiro, bem como o Reclamante sequer menciona datas e nome de terceiro. Ainda, verifica-se que inexiste comunicação da venda junto ao órgão estadual de trânsito.
4. O ônus administrativo atinente à transferência do veículo recai primeiramente sobre o proprietário (adquirente), que deverá comunicar a compra ao órgão de trânsito para fins de efetivar a devida transferência administrativa (art. 123, § 1o do CTB). Caso assim não proceda, o antigo proprietário deverá proceder à comunicação de venda junto ao Detran, conforme artigo 134 do CTB.
5. Não realizada comunicação de venda, a parte Reclamante é responsáveis pelos encargos tributários/não tributários concernente ao veículo.
6. Sendo assim, verifica-se que o reclamante não desincumbiu com ônus que lhe competia, já que não restou consignado nos autos indícios mínimo de prova do alegado.
7. Sentença que merece reforma para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
8. Recurso conhecido e provido.
Alega que a decisão do acórdão, supra colacionada, contraria decisão da Turma Recursal do Estado de São Paulo, colacionada na petição, e por isso deve ser processado o pedido de uniformização de jurisprudência.
O art. 18, § 3o, da Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, dispõe:
Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.
§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.
Manifeste-se o Requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o requerimento do Requerente de encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciar o pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Presidente da Turma Recursal